Tribunal: TJMT
Processo: 1041493-91.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041493-91.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDA MARTINS DA SILVA - CPF: 068.167.661-21 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GEOVANA SANTANA MARTINS - CPF: 780.821.881-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE FILHA DE MILITAR ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. CONFLITO ENTRE NORMA ESTADUAL RESTRITIVA E NORMAS GERAIS FEDERAIS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, que assegurou à impetrante, filha de policial militar falecido, a continuidade do pagamento de pensão por morte até os 21 anos, e afastou a limitação etária de 18 anos prevista na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se norma estadual pode estabelecer limite etário mais restritivo (18 anos) para pensão por morte em regime próprio de militar, em confronto com normas gerais federais; (ii) estabelecer se o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ autorizam a aplicação da legislação estadual vigente à época do óbito em detrimento da disciplina federal.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Federal nº 9.717/1998, ao estabelecer normas gerais obrigatórias aos regimes próprios de previdência social, veda a instituição de benefícios diversos ou mais restritivos que os do Regime Geral de Previdência Social.

4.

A Lei nº 8.213/1991 fixa o limite etário de 21 anos para manutenção da pensão por morte ao filho, devendo prevalecer sobre norma estadual restritiva.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma a prevalência das normas gerais federais sobre legislações estaduais incompatíveis, afastando limite etário inferior ao previsto no RGPS.

6.

O princípio do
tempus regit actum
não favorece os agravantes, pois, à época do óbito (2010), já estava em vigor a Lei nº 9.717/1998, integrando o regime jurídico aplicável ao benefício.

7.

A especialidade da norma estadual não autoriza afastar norma geral federal, sob pena de violação à repartição constitucional de competências.

8.

O ato administrativo que cessou a pensão aos 18 anos revela-se ilegal por contrariar norma federal cogente.

9.

O direito líquido e certo está configurado, pois a controvérsia é exclusivamente jurídica e os fatos são incontroversos.

10.

O agravo interno não apresenta fundamento novo, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Normas gerais federais previdenciárias prevalecem sobre legislação estadual que estabeleça critérios mais restritivos para concessão ou manutenção de benefícios.

2.

A pensão por morte de filho em regime próprio deve observar o limite etário de 21 anos previsto no RGPS, afastando norma estadual que fixe idade inferior.

3.

O princípio do
tempus regit actum
não legitima a aplicação de norma estadual incompatível com legislação federal vigente à época do óbito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível e remessa necessária oriundas de mandado de segurança, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva da segurança em favor de Fernanda Martins da Silva, para assegurar a continuidade do pagamento da pensão por morte até que complete 21 anos de idade.

No agravo interno, os agravantes insistem, em síntese, na prevalência da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, especialmente de seu art. 87, II, “a”, e sustentam que, por se tratar de regime previdenciário próprio de militar estadual, o benefício deveria cessar aos 18 anos, salvo invalidez, a reputar indevida a incidência das regras do Regime Geral de Previdência Social e da Lei Federal n. 9.717/1998.

Alegam, ainda, que a pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito do instituidor, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e a Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a decisão agravada teria ampliado benefício sem amparo normativo e em afronta à legalidade.

Requerem o provimento do recurso, para o fim de ser reformada a sentença de origem e indeferida a segurança pretendida na petição inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Antes de ingressar propriamente na análise jurídica do agravo interno, convém assentar, para melhor compreensão da controvérsia pelo órgão colegiado, o contexto jurídico-factual em que o litígio se desenvolveu.

A impetrante, filha de policial militar estadual falecido em 16/11/2010, passou a perceber pensão por morte na condição de dependente temporária. Ao implementar 18 anos de idade, em 11/10/2024, o benefício foi cessado pelo ente previdenciário estadual com fundamento na legislação local aplicável aos militares estaduais.

Inconformada, ajuizou mandado de segurança e sustentou que a limitação etária de 18 anos, prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, não deveria prevalecer sobre a norma geral federal que veda aos regimes próprios a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, cujo regramento assegura a manutenção da pensão por morte ao filho até os 21 anos de idade. O juízo de primeiro grau acolheu a impetração e determinou a continuidade do pagamento do benefício; contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso e a MTPREV interpuseram apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, sobrevindo, então, o presente agravo interno, no qual se renova, essencialmente, a mesma tese de prevalência da legislação estadual restritiva.

Dito isso, compreendo que o recurso
não
comporta provimento.

A controvérsia devolvida a julgamento não reside em saber se os militares estaduais se submetem a regime previdenciário próprio, nem em negar a existência de legislação estadual específica sobre a matéria, ponto que não se controverte. O ponto decisivo consiste, isto sim, em definir se a disciplina local pode estabelecer limite etário mais restritivo do que aquele resultante das normas gerais federais de observância obrigatória para os regimes próprios de previdência. E, quanto a isso, a decisão agravada examinou corretamente a questão, ao concluir que a restrição contida na Lei Complementar Estadual n. 231/2005 não prevalece sobre a disciplina federal que impede a concessão de benefícios diversos ou mais restritos do que os previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, a decisão monocrática apoiou-se em orientação jurisprudencial já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, por estabelecer normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes federativos, prevalece sobre disposições de legislação estadual que instituam disciplina restritiva incompatível com o modelo de benefícios do RGPS.

A própria decisão agravada transcreve precedentes do STJ que afirmam, de modo expresso, que, em matéria de pensão por morte, deve ser observado o limite etário de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se a norma local que faça cessar o benefício com a simples maioridade civil. Entre esses precedentes, figuram o AgInt no RMS 56.188/BA e o RMS 51.452/MS, ambos em linha convergente quanto à prevalência da norma geral federal.

Também esta Corte Estadual, em precedente específico mencionado na decisão agravada, já assentou que, após a edição da Lei n. 9.717/1998, deve ser aplicado o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, e não aquele estabelecido em legislação estadual mais restritiva, tendo inclusive afastado, em caso análogo, a incidência do art. 87, II, “a”, da própria Lei Complementar Estadual n. 231/2005. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO
ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil
.

(TJMT – Apelação Cível nº 1010727-31.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Não se trata, pois, de construção isolada ou inovação interpretativa da decisão monocrática, mas da adoção de entendimento jurisprudencial já amadurecido e reiterado, em prestígio à coerência, à isonomia e à segurança jurídica.

Não procede, nesse contexto, a invocação do princípio do
tempus regit actum
e da Súmula n. 340 do STJ. É certo que a lei aplicável à concessão da pensão por morte, em regra, é a vigente ao tempo do óbito do segurado. Ocorre que essa premissa, corretamente compreendida, não favorece a tese dos agravantes.

Isso porque o óbito do instituidor ocorreu em 16/11/2010, quando já se encontrava plenamente em vigor a Lei Federal n. 9.717/1998, de observância obrigatória pelos regimes próprios estaduais. Portanto, mesmo sob a ótica temporal invocada no agravo interno, a disciplina federal já integrava o regime jurídico incidente sobre o benefício desde a sua origem. Em outros termos, a aplicação da Súmula n. 340 do STJ não autoriza a prevalência de norma estadual incompatível com comando federal geral já vigente ao tempo do falecimento, nem legitima a restrição etária local em detrimento do padrão protetivo mínimo assegurado pelo sistema nacional de previdência.

Igualmente não prospera a tentativa de fazer prevalecer a lei estadual sob o rótulo de norma especial. Em matéria de repartição constitucional de competências, a especialidade da norma local não lhe confere aptidão para afastar norma geral federal validamente editada. A Lei n. 9.717/1998 fixa balizas nacionais obrigatórias para os regimes próprios e impede que os entes federativos instituam benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, salvo disposição constitucional expressa em sentido diverso. Assim, a autonomia legislativa estadual, embora existente, exerce-se dentro dos limites traçados pela Constituição e pelas normas gerais federais. A tese recursal, ao pretender que a lei local reduza o âmbito de proteção previdenciária assegurado pela legislação federal, subverte a lógica da competência concorrente e não encontra amparo no sistema constitucional.

Também não há falar em ofensa ao princípio da legalidade. Ao contrário, a manutenção da decisão agravada representa precisamente a observância da legalidade em sua inteireza, considerada a incidência das normas gerais federais aos regimes próprios de previdência. O ato administrativo que fez cessar o benefício aos 18 anos, embora amparado em dispositivo da legislação estadual, revela-se ilegítimo quando confrontado com a disciplina federal cogente e com a interpretação jurisdicional consolidada que lhe confere prevalência. Em cenário como esse, o controle judicial não importa substituição indevida da Administração nem criação judicial de benefício, mas simples restauração da ordem jurídica lesada por ato administrativo incompatível com norma superior de observância obrigatória.

A existência de direito líquido e certo, por sua vez, igualmente se evidencia. Os fatos essenciais são incontroversos: a agravada é filha de policial militar falecido, percebia pensão por morte e teve o benefício cessado ao completar 18 anos. A controvérsia, portanto, é estritamente jurídica e dispensa dilação probatória, pois se limita à definição da norma aplicável ao termo final da pensão. Uma vez assentado, à luz da Lei Federal n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que o benefício deve subsistir até os 21 anos, mostra-se configurado o direito líquido e certo à continuidade do pagamento, correta, pois, a concessão da segurança e igualmente correta a decisão monocrática que a preservou.

Cumpre registrar, ademais, que o agravo interno não apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão agravada. Em verdade, limita-se a reproduzir o mesmo núcleo argumentativo já desenvolvido na apelação, centrado na prevalência da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, na alegada inaplicabilidade do RGPS aos militares estaduais e na incidência do
tempus regit actum
. Todos esses pontos, contudo, já foram expressamente enfrentados na decisão monocrática, com motivação suficiente, apoio em precedentes do STJ e referência a julgado específico deste Tribunal. Nessa medida, o inconformismo recursal traduz mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada, sem demonstração de erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico capaz de autorizar a reforma da decisão singular.

Por fim, não há espaço, no caso, para afastamento da orientação adotada pela decisão agravada. O precedente do Superior Tribunal de Justiça e o julgado desta própria Câmara apontados no
decisum
recorrido enfrentam precisamente a mesma questão jurídica ora devolvida ao colegiado: a incompatibilidade de norma estadual que faz cessar a pensão por morte aos 18 anos com a disciplina federal que assegura sua manutenção até os 21 anos. Ausente distinção juridicamente relevante, e inexistindo superação jurisprudencial, impõe-se a preservação do entendimento já assentado, em respeito à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026